Tribunal: TJSP
Processo: 2286916-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Penhoras – Avaliações – Ausência de homologação do valor das avaliações dos imóveis antes da expedição do edital de leilão eletrônico e de decisão quanto à impugnação das executadas, diante das avaliações que apresentaram – Nulidade da decisão agravada e dos atos posteriores relacionados ao praceamento e arrematação dos bens – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Penhoras – Avaliações – Ausência de homologação do valor das avaliações dos imóveis antes da expedição do edital de leilão eletrônico e de decisão quanto à impugnação das executadas, diante das avaliações que apresentaram – Nulidade da decisão agravada e dos atos posteriores relacionados ao praceamento e arrematação dos bens – Recurso provido.